Tribunal: TJMT
Processo: 0038154-22.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038154-22.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DIAS DOS SANTOS - CPF: 004.348.001-20 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHON DEWYD BONIFÁCIO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VINYCIUS DE MORAES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AVNER SAN MARTIN DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “CRACOLÂNDIA” – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
– IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ORDENS JUDICIAIS DE AUTORIZAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – DURAÇÃO PELO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DA PROVA –
PREFACIAL REJEITADA
–
MÉRITO
: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA PELAS CONVERSAS TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS – VINCULAÇÃO DO ACUSADO COM OS ENTORPECENTES APREENDIDOS NA POSSE DOS CORRÉUS –
3.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE INFIRMAM A NEGATIVA DE AUTORIA –
4.

ALMEJADA A APOSIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO –
RÉU MULTIRREINCIDENTE – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA – PLAUSIBILIDADE PARA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA NA SEGUNDA FASE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO ANTE A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E À REINCIDÊNCIA – PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO ESCORREITO –
5. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– INVIABILIDADE – IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS DO MODO DE CUMPRIMENTO INICIAL MAIS GRAVOSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo elementos concretos aptos a justificar o deferimento das interceptações telefônicas, não há que se falar em nulidade, porquanto observada a Lei n.o 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5o da Carta Magna. A ordem judicial que autoriza a medida, bem como aquelas que deferem os pedidos de prorrogação, encontram-se suficientemente fundamentadas se declinam, ainda que de forma concisa, os indícios razoáveis de autoria ou participação em fato definido como infração penal sancionada com pena de reclusão, que esteja sendo apurado no bojo de investigação criminal ou de instrução processual penal em curso, indicando, ainda, a impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis. Além disso,
a diligência deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação do fato delituoso, de modo que sua duração deve ser avaliada de forma fundamentada pelo magistrado, a partir dos relatórios apresentados pela autoridade policial.

2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, divulgado em seu Informativo de Jurisprudência n.o 501, “a
ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal” (STJ, Sexta Turma. HC 131.455-MT. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 2.8.2012; destaques apostos). Tal é a hipótese retratada nestes autos, em que a vinculação entre o acusado às drogas apreendidas em poder dos corréus (devidamente submetidas a exame pericial) foi constatada pelos diálogos telefônicos interceptados.

3. Impossível acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas na hipótese em que
os testemunhos dos policiais, unidos à prova arrecadada com as interceptações telefônicas e às circunstâncias do flagrante dos corréus, demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita. Aliás, os depoimentos
de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas.

4. Faz-se inviável a fixação da pena no piso legal se o acusado é multirreincidente e foi apreendido com elevada quantidade de entorpecente. Isso porque, na primeira fase da dosimetria, hígida estará a avaliação negativa dos antecedentes criminais e da quantidade de droga e, na segunda fase, a caracterização da reincidência, que, ainda, obsta a aplicação da minorante do artigo 33, § 4.o, da Lei Antidrogas na terceira fase, sem perder de vista a concreta verificação da dedicação do acusado às atividades criminosas, sobretudo o próprio tráfico de entorpecentes.

5. É de rigor a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, sem perder de vista sua dedicação a atividades criminosas e a elevada quantidade de entorpecente apreendida, fatores que, por si sós, seriam suficientes à imposição do modo mais gravoso para o desconto da reprimenda.

6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0038154-22.2016.8.11.0042 – Código 497433, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais de ID 85868975, a Defesa técnica suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das interceptações telefônicas
, por violação às disposições entabuladas no artigo 5o da Lei n.o 9.296/1996 e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, aduz que a decisão que autorizou a medida investigativa tece apenas considerações genéricas acerca desse meio de obtenção de provas, sem apontar a necessidade concreta do monitoramento telefônico, com base em fatos do caso concreto e em dados da investigação. Sob outro enfoque, assinala que as sucessivas prorrogações excederam o prazo legal e foram deferidas em decisões carentes de fundamentação.

Assim, pretende que seja declarada a
ilegalidade da interceptação
, bem como
inadmitidas as provas nela produzidas e as provas dela decorrentes
.

No mérito, objetiva a
absolvição por inexistência de prova da materialidade criminosa
, haja vista que nenhuma substância entorpecente foi apreendida com o réu. Em outra perspectiva, à luz da negativa de autoria sustentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, almeja a
absolvição por insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, vindica a
aposição da pena-base no patamar mínimo
abstratamente cominado pelo tipo penal e a
fixação de regime inicial diverso do fechado
para o cumprimento da pena.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 94178463, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 94471491, sinaliza o conhecimento da impugnação, a
rejeição da preliminar
e, no mérito, o
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA AUTORIZAÇÃO DA MEDIDA E ILEGALIDADE NAS PRORROGAÇÕES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa técnica suscita a
nulidade das interceptações telefônicas
, por violação às disposições entabuladas no artigo 5o da Lei n.o 9.296/1996 e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao fundamento de que a decisão que autorizou a medida investigativa tece apenas considerações genéricas acerca desse meio de obtenção de provas, sem apontar a necessidade concreta do monitoramento telefônico, com base em fatos do caso concreto e em dados da investigação.

Sob outro enfoque, assinala que as sucessivas prorrogações excederam o prazo legal e foram deferidas em decisões carentes de fundamentação.

Assim, pretende que seja declarada a
ilegalidade da interceptação
, bem como
inadmitidas as provas nela produzidas e as provas dela decorrentes
.

Nada obstante o esforço da Defesa, a arguição não merece acolhida, haja vista que a interceptação das comunicações telefônicas foi autorizada e realizada em total observância aos ditames estabelecidos pela Lei n.o 9.296/1996.

Precipuamente, é de bom alvitre anotar que a higidez das interceptações telefônicas autorizadas no bojo da “
Operação Cracolândia
” foi avaliada e certificada pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento das apelações criminais interpostas no bojo da Ação Penal n.o 0003397-65.2017.8.11.0042 – Código 463514, referente a um desmembramento da investigação, resultando no processo-crime em que
PAULO CÉSAR
e
Leonardo Vinycius
foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Como é de notória sabença, são pressupostos indispensáveis da interceptação telefônica:
a)
ordem judicial devidamente fundamentada;
b)
investigação criminal ou instrução processual penal em curso;
c)
indícios razoáveis de autoria ou participação;
d)
impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis; e
e)
apuração de fato definido como infração penal sancionada com pena de reclusão.

Por curial, impende destacar, conforme consignado na sentença condenatória, que a Medida Cautelar n.o 0021166-23.2016.8.11.0042 (Código 444372) – no bojo da qual o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT flexibilizou a garantia constitucional inerente ao sigilo das comunicações telefônicas do terminal utilizado pelo apelante e, por conseguinte, autorizou a interceptação telefônica, encontra-se arquivada no juízo de origem, contudo as decisões nela proferidas são acessíveis pelo sistema institucional interno Primus.

Analisando as decisões proferidas pela magistrada de origem naquela medida cautelar, verifica-se que, ainda que concisos, todos os pronunciamentos judiciais se encontram satisfatoriamente fundamentados, apontando a presença dos requisitos autorizadores da providência investigativa.

A primeira decisão foi proferida em 12 de agosto de 2016, indicando que a medida se prestava a investigar a comercialização de entorpecentes na região da Rodoviária de Cuiabá, local muito frequentado por usuários de drogas, incluindo-se alguns adolescentes, apontando-se que a quebra do sigilo telefônico decorria e visava instruir procedimento investigatório policial em andamento.

Vê-se, nesse sentido, que o meio de obtenção de prova se destinava à apuração de fatos definidos como infrações penais sancionadas com pena de reclusão, qual seja, o tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas (artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), cuja investigação já se encontrada instaurada.

Na decisão, a magistrada ainda justificou que a autorização da medida se fazia impositiva em razão de haver fortes indícios de autoria e materialidade das condutas ilícitas. A juíza singular ainda consignou tratar-se do único meio apto à arrecadação da prova, uma vez que se desvelava capaz e eficaz para monitorar todos os passos dos envolvidos, de modo que autorizou a quebra do sigilo de quatro terminais telefônicos, indicados como sendo aqueles utilizados por “
Fabinho
”, “
Pará
”, “
Dinho
” e “
Guri
”.

Em 01o de setembro de 2016 foi proferida decisão autorizando a primeira prorrogação das interceptações telefônicas, cujo Relatório Parcial I revelava que a ação criminosa se desenvolvia na região do Bairro Alvorada e da Rodoviária de Cuiabá e, diante da persistência dos motivos autorizadores da medida, foi determinada a prorrogação da interceptação em relação ao terminal telefônico utilizado por “
Fabinho
”, bem como incluídos outros oito terminais para monitoramento.

Em 20 de setembro de 2016, na decisão que autorizou a segunda prorrogação da medida investigativa, à luz das informações remetidas através do Relatório Técnico n.o 16/2016/NI/DRE – 16/01/2016, foi autorizada a continuidade das escutas em relação a quatro terminais telefônicos e incluídos outros 15 (quinze) terminais, dentre eles aquele utilizado pela pessoa até então identificada apenas como “
CÉSAR
”, o ora apelante
PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
.

A terceira prorrogação das interceptações foi autorizada pelo juízo de origem em 11 de outubro de 2016, em razão das informações contidas no Relatório Técnico n.o 17/2016/NI/DRE – 06/10/2016, prorrogando-se as escutas em relação a seis números e a inclusão de diversos outros.

A quarta e última prorrogação da medida investigativa foi autorizada judicialmente em 03 de novembro de 2016, à luz do Relatório Técnico n.o 22/2016/NI/DRE – 26/10/2016, mantendo-se a interceptação de onze terminais telefônicos e a inclusão de cinco novos números, dentre eles um novo terminal apontado como sendo utilizado pelo acusado
PAULO CÉSAR
.

A medida investigativa questionada foi realizada no interesse de apuração policial da assim denominada “
Operação Cracolândia
” e, consoante ajustado pelo juízo de primeiro grau, sua indispensabilidade decorria “
(...) da quantidade de indivíduos envolvidos e, ainda, diante do objetivo de desarticular a associação de pessoas que estavam praticando o tráfico de entorpecentes na região da Rodoviária de Cuiabá, conhecida, inclusive, por ser a ‘Cracolândia’
” (sentença; ID 84740645 – Pág. 07).

Conforme bem pontuado pela magistrada
a quo
em seu pronunciamento judicial de mérito, “
(...) todas as representações formuladas pela d. Autoridade Policial vinham acompanhadas de relatório, os quais, na maioria das vezes continham diálogos mantidos entre os monitorados que eram relevantes e/ou resultados de diligências realizadas pelos investigadores de polícia
” (
sic
, sentença; ID 84740645 – Pág. 06).

Nesse espectro, é possível depreender que foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos autorizadores da interceptação telefônica, uma vez que havia inquérito policial regularmente instaurado para apurar delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ou seja,
havia apuração formal de delitos apenados com reclusão em investigação policial
iniciada por meio de portaria, resultando em nova investigação policial instaurado em razão de um auto de prisão em flagrante delito.

O contexto analisado nas decisões que autorizaram a instauração e continuidade da interceptação das comunicações telefônicas aponta que
a realização de outras medidas de investigação mostrar-se-iam infrutíferas
, dada a complexidade e magnitude dos elos paulatinamente descobertos.

Os indícios razoáveis de autoria e participação foram amealhados com as diligências realizadas a partir das informações inicialmente recebidas
, sendo que a equipe policial logrou identificar supostos terminais telefônicos utilizados por parte dos investigados e, empós, no curso das escutas, logrou identificar inúmeros envolvidos nas diversas associações constatadas no transcurso das oitivas das conversas interceptadas.

Destarte, havendo
elementos concretos aptos a justificar o deferimento da medida extravagante por meio de ordem judicial fundamentada
(decisões mencionadas supra), não há que se falar em nulidade, porquanto observados os pressupostos insculpidos na Lei n.o 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5o da Carta Magna, nos termos de diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, conforme aponta o julgado a seguir transcrito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, INCISO III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. [...] II -
In casu, não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica por insuficiência de fundamentação, pois o magistrado baseou-se em requerimento da autoridade policial, que demonstrou que a prova não poderia ser obtida por meio diverso, preenchendo os requisitos do art. 2o da Lei n. 9.296/96
. [...] Agravo regimental desprovido.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 628.568/MG. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 05.05.2016. DJe 11.05.2016. Destaquei.).

Da mesma forma, tampouco se verifica qualquer ilicitude nas prorrogações das interceptações telefônicas, porquanto igualmente fundamentadas em elementos concretos demonstrativos da imperiosa necessidade da medida, sobretudo considerando o número de investigados e o aparecimento de novos alvos com o decorrer da apuração do ilícito, tudo consignado nos sucessivos relatórios de acompanhamento remetidos pela autoridade policial.

Nesse sentido, a juíza de primeira instância anotou que “
(...) a apuração dos fatos investigados foi pautada pela complexidade, ou seja, pela necessidade de apuração de fatos delituosos que se revelaram extremamente emaranhados, com envolvimento de mais de 30 (trinta) pessoas, com evidente distribuição de tarefas, razão pela qual não se vislumbra qualquer nulidade no que tange ao tempo utilizado para a realização da referida prova, que apenas objetivava a busca da verdade real
” (sentença, com correções ortográficas; ID 84740645 – Pág. 10).

Ademais, quanto à duração da interceptação telefônica, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a diligência deve perdurar pelo
tempo necessário à completa investigação do fato delituoso
, de modo que sua duração deve ser avaliada de forma fundamentada pelo magistrado, a partir dos relatórios apresentados pela autoridade policial, como bem realizado na hipótese.
Nesse sentido, observe-se:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. [...]. 6.
A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, devendo o seu prazo de duração ser avaliado fundamentadamente pelo magistrado, considerando os relatórios apresentados pela polícia
. 7. No caso em exame, as prorrogações das interceptações telefônicas estão devidamente fundamentadas, considerando os relatórios apresentados pela polícia, o que se verifica na espécie, diante dos bons frutos da medida, com a ‘identificação de indivíduos vinculados à organização criminosa, bem como suas condutas e funções, além de prisões em flagrante e grandes apreensões de entorpecentes, razões pelas quais foram sendo as novas representações pela interceptação e prorrogação da medida às linhas dos investigados’. [...].
” (STJ, Quinta Turma. HC 510.504/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 06.08.2019. DJe 13.08.2019; destaques apostos).

Com esses apontamentos, nota-se que a Defesa não comprovou concretamente qualquer prejuízo decorrente do deferimento da medida investigativa, pois não se constata mácula na forma como foram deferidas e prorrogadas as interceptações telefônicas, de modo que não se vislumbra qualquer ilicitude/nulidade nos elementos autorizadores da medida, tampouco cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Originariamente,
Leonardo Vinycius de Moraes Alves
, conhecido como
“Léo”
,
John Dewyd Bonifácio de Lima
, conhecido como
“Lacoste”
,
Mauro dos Santos
e
Avner San Martín de Arruda
, conhecido como
“Neguinho”
, foram denunciados pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, nos autos da Ação Penal n.o 0034309-79.2016.8.11.042 – Código 457010 (ID 84740638 – Págs. 135/138).

Posteriormente, a peça acusatória foi aditada para incluir
PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
, conhecido como
“CEZINHA”
, no polo passivo da ação penal (ID 84740638 – Pág. 603 e ID 84740639 – Págs. 01/06), imputando-lhe a mesma conduta delitiva.

Segundo o aditamento à denúncia,
no dia 26 de outubro de 2016, os coacusados
Leonardo Vinycius de Moraes Alves
,
Mauro dos Santos
,
Avner San Martín de Arruda
e
John Dewyd Bonifácio de Lima
foram presos em flagrante delito, quando estavam na residência localizada na Rua Poconé, Bairro Cohab Nova, n.o 139, identificada posteriormente como moradia de
Leonardo
,
“guardando” e fazendo a “preparação” (pesagem) de drogas de diversos tipos
, que, pelas circunstâncias do fato, seriam destinadas a consumo de terceiros.

Descreve-se que, naquela oportunidade, foram apreendidos
2,570kg
(dois quilogramas e quinhentos e setenta gramas) de
COCAÍNA
, divididos em
03 (três) porções
;
3,041kg
(três quilogramas e quarenta e um gramas) de
MACONHA
, divididos em
09 (nove) porções
; um frasco de lança perfume;
12 (doze) comprimidos
de
ECSTASY
; 03 (três) balanças de precisão; um dechavador; 03 (três) instrumentos tipo faca, machadinha e cutelo; uma fita plástica vermelha; e um tubo de linha amarela.

Posteriormente, no dia 14 de dezembro de 2016, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva, expedidos pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos incidentais n.o 0021166-23.2016.811.0042 – Código 444372, deflagrando assim a denominada “
Operação Cracolândia
”.

De acordo com a peça aditiva, concluídas as investigações realizadas no interesse da referida operação, foi encaminhado ao Ministério Público o inquérito policial de Código n.o 461294, distribuído por dependência à medida cautelar supracitada, sendo que o
Parquet
compreendeu conveniente a separação do caderno policial conforme os vínculos mantidos pelos membros das diversas associações e, com a separação do inquérito, foram oferecidas três denúncias pela prática dos delitos de associação e custeio do tráfico de drogas.

Consoante descrito, após examinados os diálogos interceptados mediante autorização do juízo de origem, que foram degravados por investigadores da DRE e colocados ao longo da peça acusatória ofertada no Processo de Código n.o 463514, verificou-se a existência de
fato novo em relação àquele originariamente denunciado
na
Ação Penal n.o 0034309-79.2016.8.11.042 – Código 457010
, qual seja,
as drogas apreendidas no dia 26 de outubro de 2016, na casa do acusado
Leonardo
, foram
fornecidas
por PAULO CÉSAR
.

A peça aditiva tece que, de acordo com os diálogos interceptados e transcritos ao longo do aditamento, é possível depreender que
PAULO CÉSAR

fornecia drogas
para
Leonardo
, que, por sua vez, adquiria, fazia o depósito/armazenamento em sua residência, preparo (pesagem), bem como a revenda para terceiros, de forma que as conversas transcritas demonstram que
PAULO CÉSAR
participou do crime de tráfico de drogas originariamente denunciado na
Ação Penal n.o 0034309-79.2016.8.11.042 – Código 457010
.

Sentenciado aquele processo-crime,
Leonardo Vinycius de Moraes Alves
e
JohnDewyd Bonifácio de Lima
restaram condenados nos termos da denúncia, uma vez que
o primeiro admitiu a propriedade da maconha e do
ecstasy
apreendidos
e este admitiu a propriedade da cocaína. Já
Mauro dos Santos
e
Avner San Martín de Arruda
restaram absolvidos
(ID 84740639 – Págs. 392/423)
.

Ainda, ao tempo em que sentenciado aquele processo, constatou-se que o réu
PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
sequer havia apresentado resposta à acusação, razão por que foi efetivada a
disjunção processual com relação a ele
(ID 84740639 – Pág. 394),
dando origem à presente ação penal
, que, regularmente processada, resultou na condenação do acusado nos termos do aditamento à denúncia e, contra essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.

Pleitos de absolvição por ausência de prova da materialidade e por insuficiência de provas
:

No
meritum causae
,

a Defesa objetiva a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por inexistência de prova da materialidade criminosa, haja vista que
nenhuma substância entorpecente foi apreendida com o réu
. Assinala que, nos termos do artigo 50, § 1.o, da Lei n.o 11.343/2006, é necessária a apreensão e perícia da droga, para que seja atestada a materialidade do delito. Sendo assim, pretende que seja o acusado absolvido nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente aferida a partir do boletim de ocorrência (ID 84740638 – Págs. 177/189), do auto de apreensão (ID 84740638 – Págs. 193/194), do laudo pericial preliminar (ID 84740638 – Págs. 203/211), do laudo pericial definitivo (ID 84740638 – Págs. 591/596) e da prova oral arrecadada no curso da persecução penal.

Tais documentos, em especial os laudos periciais, demonstram que na cena do delito foram apreendidas porções de
maconha
, cocaína e metilenodioximetanfetamina (MDMA), popularmente conhecida como
ecstasy
, todas substâncias de uso proscrito no Brasil.

De fato, conforme assinalado pela Defesa, é incontroverso que
não foram encontradas drogas em poder do acusado

PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
, pois no dia em que realizada a prisão em flagrante delito dos corréus e a apreensão das substâncias ilícitas mencionadas, apenas os coacusados
Leonardo Vinycius de Moraes Alves
,
John Dewyd Bonifácio de Lima
,
Avner San Martín de Arruda
e
Mauro dos Santos
foram surpreendidos com os estupefacientes.

Ocorre que o caso
sub examine
se trata de fato investigado em apuração policial mais ampla, descortinado, à época do flagrante, em razão de interceptação telefônica em andamento, porém ainda sigilosas, sendo que as conversas monitoradas demonstravam a forte relação entre
PAULO CÉSAR
e
Leonardo Vinycius
, apontando-o como
fornecedor de entorpecentes para este último
.

Desse modo, quando, como no presente caso, a investigação pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas se dá em um espectro mais amplo do que aquele verificado na cena do flagrante, no bojo de operação policial na qual havia interceptação telefônica e que
resultou na efetiva apreensão de substância entorpecente vinculada a acusado que, contudo, não foi apreendido na posse de drogas
, aferida está a materialidade do delito.

Nesse sentido, de acordo com o noticiado no Informativo de Jurisprudência n.o 501 do Superior Tribunal de Justiça, “
a
ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico
. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal
” (STJ, Sexta Turma. HC 131.455-MT. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 2.8.2012; destaques apostos).

Logo,
constata-se que há prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes
.

Sob outro aspecto, a Defesa Técnica objetiva a
absolvição por insuficiência de provas
, à luz da negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório judicial. Acresce que o apelante é usuário de drogas e possuía apenas uma relação de amizade com o coacusado
Leonardo
. Forte nisso, postula pela formalização do decreto absolutório de acordo com a previsão do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão não prospera.

Na fase judicial, o investigador de polícia
Daniel Pereira Duarte
descreveu que compunha a equipe de campo e participou da prisão em flagrante do corréu
Leonardo Vinycius
, sendo que a investigação estava em curso havia alguns meses e os endereços dos investigados já tinham sido levantados.

Segundo pontuou, era de seu conhecimento, por meio de informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência, que
Leonardo
guardava drogas para
PAULO CÉSAR
, bem como que
PAULO CÉSAR
direcionava alguns compradores, os quais, ao ligarem para ele, recebiam a orientação para buscar entorpecente com o “
Léo
”, na Cohab Nova.

Daniel
narrou que, na semana em que aconteceu o fato, estavam fazendo a vigilância da propriedade (campana) e, no dia anterior, tinham abordado um menor de idade que havia acabado de sair do imóvel, imediatamente após comprar uma pequena quantidade de maconha.

A testemunha rememorou que muita droga foi apreendida na casa de
Leonardo
, recordando-se do recolhimento de maconha, pasta-base de cocaína,
ecstasy
e lança-perfume. Segundo explicou, naquele dia, possuíam a informação de que alguém estava indo até o local para pesar a droga e, ao chegarem nas proximidades, verificaram que havia chegado um veículo e visualizaram que estavam manuseando o entorpecente, motivo por que adentraram no imóvel, onde, de pronto, recolheram a pasta-base que estava sendo pesada e balança de precisão. Dentro da casa, foi encontrada a maconha, alguns comprimidos de
ecstasy
e muito dinheiro.

Por fim, afirmou que, como a operação ainda não havia sido deflagrada ao tempo da prisão em flagrante, à época não podiam fornecer maiores detalhes, quando da lavratura do respetivo auto de prisão, declinando o mínimo de informações possíveis. Destacou que
PAULO CÉSAR
não estava na casa de
Leonardo
no dia do flagrante, bem como que não participou da prisão do apelante, nem das buscas na casa dele.

Auscultado perante a autoridade judiciária, o investigador de polícia
Elton Nogueira Barbosa de Lima
disse ter participado de toda a “
Operação Cracolândia
”, sendo que acompanhou mais de perto a conduta dos alvos
Leonardo
, conhecido como “
Léo
”, e
PAULO CÉSAR
, conhecido como “
CESINHA
” ou “
MACACO LOUCO
”. Descreveu que, em conjunto com o grupo de inteligência, foi possível notar a relação de afinidade entre ambos.

Segundo o policial, sua equipe de campo já havia visualizado
PAULO CÉSAR
indo à casa de
Leonardo
por diversas vezes e, uma noite antes do flagrante, haviam sido acionados pelo Núcleo de Inteligência, porque o acusado iria deixar algo na casa do “
Léo
”. Na oportunidade, visualizaram que o recorrente foi até a casa do comparsa em um veículo Voyage e se encontrou com
Leonardo
rapidamente, entregando algo para ele.

Conforme a testemunha explicou, se
PAULO CÉSAR
não era o dono de todo o entorpecente encontrado com
Leonardo
, ao menos era sócio na mercancia espúria.

Explanou que, naquele período, já estavam realizando o monitoramento da residência havia alguns dias e, no dia anterior ao flagrante, abordaram um jovem logo após haver saído da casa de
Leonardo
com uma porção análoga à maconha. No dia posterior, aconteceu a grande apreensão de drogas.

O policial ainda pontuou que, de acordo com as informações recebidas do Núcleo de Inteligência,
PAULO CÉSAR
também estaria na casa. Por fim, disse que o Núcleo de Inteligência apurou que, normalmente, o acusado deixava os entorpecentes na casa do “
Léo
”, sendo que ambos eram sócios na mercancia de drogas, não sabendo apontar, contudo, se as substâncias apreendidas na casa de
Leonardo
no dia do flagrante pertenciam apenas ao recorrente.

A seu turno, ouvido na etapa judicial, o investigador de polícia
Alexsandro Silva de Carvalho
apontou que
PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
era também chamado de “
CESINHA
” ou “
MACACO LOUCO
” e armazenava entorpecentes com duas pessoas: o corréu
Leonardo Vinycius
, no Bairro Cidade Alta, e com o “
Bira
”, no Bairro Nova Esperança, sendo que este ficava com a maior parte da droga e aquele com uma parte menor.

O investigador relatou que foi interceptada uma chamada telefônica na qual
Rafaela
ligou para o acusado, para buscar droga, ocasião na qual ela estava próxima a “
Bira
” e o apelante ordenou que ela apanhasse entorpecente com
Leonardo
. Na oportunidade,
Rafaela
questionou porque não poderia pegar “
aqui no Bira
”, despertando a ira do réu, que perguntou a ela se gostaria de “ensiná-lo”, afirmando, em seguida, que “
aí fica o grosso
”, dando a entender que não deveria mexer no entorpecente guardado na casa do “
Bira
”, por ser um ponto de armazenamento de uma maior quantidade de drogas.

Alexsandro
afirmou ter participado tanto do monitoramento das interceptações telefônicas quanto na ação na casa de
Leonardo Vinycius
, declinando que a abordagem policial foi realizada na área da residência, onde foi encontrada droga e balança, em um dia no qual o “
CESINHA
” não estava no local. Indigitou ter sido o responsável por localizar a maconha que estava em cima do guarda-roupas. Conforme descreveu, na ocasião foi apreendida uma quantidade significativa de droga, recordando-se de ao menos três peças inteiras.

Salientou que o acusado foi preso apenas no dia da deflagração da operação policial, porém constantemente visualizavam o
PAULO CÉSAR
indo à casa de
Leonardo
, o que não aconteceu no dia do flagrante, mas tão somente um ou dois dias antes.

Consoante explicitou, foi através das interceptações e dos monitoramentos até o flagrante que tomaram conhecimento de que
PAULO CÉSAR
guardava drogas com
Leonardo
e “
Bira
”, o que foi ratificado pela apreensão de drogas quando dos flagrantes tanto de
Leonardo
quanto de “
Bira
”, pois ambos foram capturados presos na posse de entorpecentes.

Conforme bem consignado na sentença condenatória (ID 84740645 – Pág. 23), nos autos principais (Ação Penal n.o 0034309-79.2016.8.11.042 – Código 457010), o corréu
Leonardo Vinycius
foi processado e condenado pelo fato irrogado na denúncia (aqui analisado apenas com relação a
PAULO CÉSAR
) e
admitiu a propriedade de toda a maconha
, do lança-perfume e dos comprimidos de
ecstasy
apreendidos dentro de sua residência, de modo que os 3.033,08g (três mil e trinta e três gramas e oito centigramas) de maconha apreendidos no imóvel lhe pertenceriam, enquanto o corréu
John Dewyd
assumiu a propriedade de toda a cocaína apreendida, que estava sendo pesada na área no momento da abordagem policial. Além disso,
Leonardo assinalou que comercializava apenas maconha
.

Registre-se que, em juízo, os investigadores de polícia afirmaram que, de acordo com as conversas interceptadas, era possível depreender que um dia antes da prisão em flagrante de
Leonardo
, ou seja, em 25 de outubro de 2016,
PAULO CÉSAR
foi à casa dele entregar entorpecente, tendo sido efetivamente visto pelos policiais em campana entregando algo àquele corréu.

Nesse sentido, observa-se que em 24 de outubro de 2016,
PAULO CÉSAR
e
Leonardo
mantiveram contato telefônico e conversaram sobre aquisição de drogas e sobre valores relacionados com o fornecimento do estupefaciente entre eles. Atente-se:

“
Chamada do Guardião - 16678998.WAV

Diálogo realizado no dia 24/10/2016 às 19:13:06, onde LEONARDO negocia diretamente com PAULO CÉSAR, alcunha “MACACO” a aquisição de drogas.

LEO: Opa.

CÉSAR: Então, mano.

LEO: Então.

CÉSAR: Passo aí?

LEO: Hã?

CÉSAR: Passo aí?

LEO Quem que é?

CÉSAR: É macaco, porra! Tô na ativa, pô.

LEO: Escuta só disgramado, vô alí buscar um birico pro cê agora, pera aí, um A5 e mais uns quinhentos real, pera aí.

CÉSAR: Quê?

LEO: Já ligo aí.

CÉSAR: Quê?

LEO: Não serve, pra hoje?

CÉSAR: O que, que cê vai pegar?

LEO: Um A5, veado!

CÉSAR: Ah, mas esse birico seu é tudo caro, vagabundo! Eu tô ligado já.

LEO: Hum, chega aqui nóis conversa, tô indo lá buscar ele agora.

CÉSAR: Não. Tem quantos de dinheiro aí?

LEO: Tô com uma micha aqui, seiscentos.

CÉSAR: Então, tenho quantos pra pegar co cê? Deixa eu ver se tô certo.

LEO: Dois.

CÉSAR: Hã?

LEO: Mil, mil e quinhentos meu e quinhentos de outro guri alí. Trouxe aí meio pra ele por quinhentos.

CÉSAR: Vigi, minha cabeça tava dois e quinhentos.

LEO: Uhum, é né? Meu pau! É dois veado.

CÉSAR: Então, cê tem quantos aí?

LEO: Tem mais um pedacinho sobrando aqui, umas cento e oitenta aqui.

CÉSAR: Rapaz só tenho.

LEO: Nem mexi nele.

CÉSAR:...(ininteligível).

LEO: Daqui pra mais tardinha eu ligo pro cê, tô só com essa mínima mesmo, se pã vô passar lá mesmo.

CÉSAR: Passar na onde? Então.

LEO: Aí, já ligo pra você antes, demorô?

CÉSAR: Resolve aí, que agorinha eu vô passar aí. Vô pegar nem que seja esse dinheiro que tá co cê aí.

LEO: Demorou. Fica de boa

Aos 01min00seg

LEO: E aí?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Tá em casa?

LEO: Quem que é?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO:
É, é, amigo do Léo.

LEO: Tô, mas olha só, agora, agora.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Hã?

LEO: Agora eu tô sem nada, eu tô indo lá buscar a branca, na hora que eu chegar, eu ligo aí pro senhor, pode ser?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Não e a outra, cê não tem?

LEO: Não tenho, nada, nada dela, cabô até ela.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Então tá bom então. Bye bye.

LEO: Falou, falou.
”

Nos áudios interceptados, consta, ainda, uma conversa ocorrida em 08 de novembro de 2016, na qual
PAULO CÉSAR
se comunica por ligação telefônica com um detento não identificado, recluso na Penitenciária Central do Estado, procurando por
Leonardo
, relatando que ele “rodou” com uma “manobra” sua, referindo que o comparsa foi preso com uma droga que lhe pertencia. Observe-se:

“
Chamada do Guardião - 16825040.WAV

Diálogo realizado no dia 08/11/2016 às 13:47:25, dias após a prisão de LEONARDO
. Nessa ligação PAULO CÉSAR fala com detentos que estão na Penitenciara Central do Estado, identificados apenas pelas alcunhas “LIPÃO” e “NEGUINHO”. Nessa ligação PAULO procura saber notícias de LEONARDO, que também encontra-se detido naquele estabelecimento prisional e, diz para os detentos que LEONARDO está lhe devendo dinheiro, haja vista que, “rodou” (foi preso) com uma droga que lhe pertencia, ou seja, as drogas foram apreendidas.

CÉSAR: Então.

LIPÃO: E ae veado.

CÉSAR: É o Lipão?

LIPÃO: É.

CÉSAR: Cadê aquele gurizinho que você ajudou fala com ele aquele dia lá, o "Léozinho".

LIPÃO: Qual?

CÉSAR: Léozinho, aquele gurizinho do Cidade Alta que chegou aí, tem que pegar um dinheiro com esse guri aí, vo manda ele já até faze um valo pro cê aí também, mas tem que paga eu esse cara aí véi.

LIPÃO: A, aquele gurizinho lá né?

CÉSAR: É, dá uma força aí?

LIPÃO: Vou lá nele lá, fica na linha aí.

CÉSAR: Tá bom, Tá bom. (...)

NEGUINHO: E ae louco! E ae louco!

CÉSAR: E ae mano.

NEGUINHO: Então.

CÉSAR: È ocê neguinho?

NEGUINHO: É.

CÉSAR: Cobrar Léozinho aí po, tava devendo um dinheiro pra mim aí, rodou com manobra minha, tava me devendo.
”

Pelo excerto, observa-se que
a maconha apreendida na posse de Leonardo, em realidade, pertencia a PAULO CÉSAR
, intelecção essa extraída do teor da conversa interceptada e vastamente percebida pelos policiais civis que monitoravam as comunicações telefônicas e a casa do corréu
Leonardo
.

Averbe-se, nesse sentido, que o coacusado era constantemente visitado pelo recorrente e, um dia antes da captura do comparsa em flagrante delito,
PAULO
esteve na casa de
Leonardo
, onde foi visto pelos investigadores entregando algo, sendo que as conversas escutadas revelavam que ele estava no local com o fim de entregar entorpecente.

Tem-se, ainda, excerto de uma conversa travada entre o apelante e um homem não identificado no dia 07 de setembro de 2016, na qual o réu combina o fornecimento de drogas, indicando que o terceiro busque o entorpecente na casa de
Leonardo
, no Bairro Cidade Alta, exatamente onde ocorreu a prisão em flagrante deste último. Veja-se:

“
Chamada do Guardião – 16164361.WAV

Diálogo realizado no dia 07/09/2016 às 18:23:20
, onde PAULO CÉSAR negocia com um homem não identificado (HNI) o fornecimento de drogas. Nessa ligação, PAULO informa que as drogas ficam guardadas no bairro Cidade Alta, local onde o denunciado LEONARDO reside e, foi preso em flagrante.

(...)

CÉSAR: Fala aí.

HNI: Pega o que? Uns cinco cheques lá?

CÉSAR: Tem! Lá no cidade Alta tem cheque.

HNI: Cidade Alta?

CÉSAR: É cara! Que cheque que cê tá querendo pegar, não é a

manobra?

HNI: É uns cinco cheque.

CÉSAR: Então, ué, hã?

HNI: Que lugar?

CÉSAR: Alí com o gurizinho alí, né cara! Num quis ir aí no cê não, cê tava aí muito acelerado ae, eu falei: Não, dá um tempo de ir lá, pelo menos uma semana!

(...)

CÉSAR: Só acredita vendo? O bagulho é louco, rapaz!

HNI: Vou trocar hoje. Vai lá. Vê lá.

CÉSAR: Agorinha cê fala aí...(ininteligível)

HNI: Falou.
”

No mesmo sentido, tem-se outra conversa de
PAULO CÉSAR
com um homem não identificado, ocorrida em 27 de setembro de 2016. Contemple-se:

“
Chamada do Guardião - 16393409.WAV

Diálogo realizado no dia 27/09/2016 às 14:51:44
, onde PAULO CÉSAR negocia o fornecimento de drogas com um homem não identificado (HNI) e novamente informa que, os entorpecentes estão guardados no bairro Cidade Alta, onde o denunciado LEONARDO reside.

CÉSAR: E aê?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: E aê veado!

CÉSAR: Quem? Hã.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: É eu, ói que vai dá pra gente ir pegar o negócio, lá?

CÉSAR: O quê? O feijão ou o dinheiro?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: O, esse aí que cê falou aí.

CÉSAR: Feijão?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: É.

CÉSAR: Vai, uai.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Mas dá pra pegar aí na sua quebrada, aí?

CÉSAR: Não, é no Cidade Alta, mano.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Lá no cidade?

CÉSAR: É.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: Daquele do lokão, né?

(...)
”

Interrogado perante o juízo,
PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
negou a prática delitiva que lhe é atribuída na peça acusatória. Perguntado sobre a conversa em que menciona a palavra “
cheque
”, disse que se referia a folhas de cheque e não a drogas, pois há um rapaz que vendia folhas de cheque clonadas em um bar de esquina, no Bairro Cidade Alta e intermediava a compra dessas folhas de cheque por outras pessoas, ganhando alguns reais sobre a venda de cada uma. Aduziu não se recordar o que quis dizer com a expressão “
o bagulho é louco!
”, assim como não se recordava do que se tratava a expressão “
feijão
” em um dos diálogos interceptados.

No que diz respeito à conversa que manteve com
Leonardo
, disse que o conhecia de um campo de futebol no Bairro Cidade Verde, pois jogavam futebol juntos no fim de tarde e, eventualmente, ele aparecia com telefones para vender, sendo que já adquiriu o objeto com ele. Certa vez, vendeu a ele uma corrente por cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e
Leonardo
quis abater o valor débito entregando-lhe um telefone, contudo, no final das contas, ficou sem o dinheiro e sem o telefone, pois o coacusado foi preso. Asseriu que, inclusive, quando contatou um detento da Penitenciária Central do Estado por telefone, o objetivo era encontrar
Leonardo
, para que ele o pagasse.

Por fim, disse ainda que o único vínculo mantido com
Leonardo
se relacionava a jogarem bola juntos, bem como a fumarem maconha, sendo que sequer sabia onde ele residia.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão trazida no interrogatório judicial não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Nesse sentido, salta aos olhos que o acusado se utiliza, em suas conversas telefônicas interceptadas, de diversos termos desconexos e fora de contexto, como “feijão”, “manobra”, “rodar” e “cheque”, compreensíveis pelos interlocutores como referências a drogas ou mesmo à atividade ilícita de comercialização de entorpecentes levada a efeito pelo acusado.

N’outro aspecto, os investigadores de polícia declinaram em juízo que foi realizado um conjunto de diligências que culminou na identificação, interceptação telefônica e monitoramento policial do apelante por campanas, até que, por fim, resultou na prisão do recorrente e no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em sua casa no dia da deflagração da operação policial denominada “
Cracolândia
”.

Conforme os policiais civis relataram em juízo e é possível depreender dos diálogos interceptados,
PAULO CÉSAR
e
Leonardo Vinycius
atuavam em conjunto, sendo que aquele fornecia drogas para este revender. O vínculo entre ambos era forte e a interação era constante. Em duas ocasiões, em 07 e 27 de setembro de 2016, o acusado conversou com pessoas não identificadas, que o contataram para que fornecesse drogas, havendo indicado, em ambas as ocasiões, que as pessoas procurassem
Leonardo
.

Em 24 de outubro de 2016, dois dias antes da captura do coacusado em flagrante delito,
PAULO CÉSAR
e ele conversaram, dialogando sobre negociações relacionadas com o tráfico de entorpecentes. No dia seguinte, o acusado foi visto pelos policiais, enquanto realizavam campana nas proximidades da casa de
Leonardo
, entregando um objeto a este último e, no dia subsequente, 26 de outubro de 2016, houve a apreensão de vasta quantidade de droga na casa de
Leonardo Vinycius
.

Na oportunidade em que foi interrogado na ação penal originária deste processo-crime,
Leonardo Vinycius
admitiu a propriedade da maconha recolhida de sua casa, explicando ao juízo que comercializava apenas e tão somente esse tipo de entorpecente, circunstância corroborada pelo depoimento dos policiais civis em juízo, ao aduzirem que um dia antes da prisão em flagrante, abordaram um jovem logo após ter saído da casa do coacusado, encontrando uma porção de maconha com ele. A propriedade da cocaína recolhida na casa de
Leonardo
foi assumida pelo corréu
John Dewyd
.

Em 08 de novembro de 2016, após
Leonardo
estar recluso na Penitenciária Central do Estado,
PAULO CÉSAR
contatou um outro detento, de nome “
Lipão
”, aduzindo que o corréu havia sido preso com um entorpecente que lhe pertencia, motivo por que deveria lhe pagar a quantia correspondente. A ligação se deu, aliás, no intuito de localizar
Leonardo
dentro do estabelecimento prisional e transmitir o recado a ele.

O vínculo existente entre
PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
e
Leonardo Vinycius de Moraes Alves
foi inegavelmente duradouro, permanente e estável, circunstância essa vastamente relatada pelos investigadores de polícia auscultados na fase judicial e extraída a partir dos diálogos telefônicos interceptados.

Tanto é, que, em processo-crime também relacionado com os fatos apurados no bojo da denominada “
Operação Cracolândia
”, os acusados foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) no bojo da Ação Penal n.o 0003397-65.2017.8.11.0042 – Código 463514 (Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), sendo o juízo condenatório já confirmado em segunda instância, tendo, inclusive, transitado em julgado.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime, as conversas telefônicas interceptadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que
o apelante
forneceu
as substâncias tóxicas que Leonardo guardava e
tinha em depósito com intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, por meio das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e de campanas, os policiais civis lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos quando da captura de
Leonardo
em flagrante delito. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assentou em seu Enunciado Orientativo n.o 08 que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que a apreensão de maconha com o corréu, demonstrado o vínculo entre eles e a droga, é suficiente à configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização do narcotráfico
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no preceito primário do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar a
natureza
e a

quantidade
de drogas apreendidas:
mais de três quilos de maconha
.

Outrossim, convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial ocorrida no bojo de operação policial, em que havia interceptação telefônica em curso e no bojo da qual foram realizadas campanas a partir das informações recolhidas com os diálogos interceptados.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade do pleito defensivo, a dizer com insuficiência de provas para a condenação.

Por conseguinte, mantenho intacta a responsabilidade penal do réu

PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II.

Da almejada fixação da pena no patamar mínimo
:

De forma genérica, apenas nos pedidos da peça recursal e sem fundamentação correspondente, da Defesa Técnica vindica a
aposição da sanção no patamar mínimo
abstratamente cominado pelo tipo penal

Reexaminando o procedimento de dosimetria da pena, tem-se que os fundamentos adotados pela magistrada de primeira instância desvelam-se absolutamente hígidos, não sendo passíveis de alteração por este Tribunal.

Na primeira etapa de individualização da sanção penal, os antecedentes criminais foram reputados desfavoráveis ao acusado, em razão de ele possuir três condenações penais anteriores transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada para a avaliação negativa dessa circunstância judicial.

Além disso, à vista da quantidade de droga apreendida, qual seja, mais de três quilogramas de maconha (precisamente 3.033,87 g – três mil e trinta e três gramas e oitenta e sete centigramas), o vetor atinente à quantidade de entorpecente foi reputado pejorativo.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de três quilogramas de maconha
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um
cigarro de maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto, não há dúvida de que a quantidade de substância proscrita apreendida representa um amontoado exorbitante de entorpecente, circunstância que denota traficância em larga escala e inexoravelmente agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
.

A exasperação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a totalizar 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, evidencia-se adequada e proporcional, sendo até mesmo branda na hipótese, dada a faixa de pena prevista para o preceito secundário do tipo penal e a quantidade de vetores judiciais aferidos em desfavor do acusado, sendo um deles, inclusive, de caráter preponderante.

Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, em razão da reincidência do réu, perfazendo a pena-intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta dias-multa). Irretocável a compreensão do juízo primevo no ponto, que poderia, inclusive, ser até mais austera, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça compreende adequada a majoração da pena no patamar de 1/6 (um sexto) por agravante reconhecida.

Na terceira etapa dosimétrica, não incidiram causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo a minorante atinente ao tráfico de drogas privilegiado negada ante à reincidência do acusado e à dedicação a atividades delitivas, extraída a partir da condenação por associação para o tráfico de drogas em ação penal ramificada da própria “
Operação Cracolândia
”. Nesse sentido, a pena-provisória foi tornada definitiva.

À vista da reanálise aqui procedida, afere-se que
o procedimento de individualização da pena não comporta readequação
.

III.

Do pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
:

Ante a inexistência de correção a ser operada no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de arrefecimento do
regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença.

Embora a sanção final do acusado tenha sido estabelecida abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, tem-se que o recorrente foi reconhecido como
multirreincidente
na sentença, sendo que uma das condenações penais anteriores já transitadas em julgado foi utilizada para
valorar negativamente os antecedentes criminais
na primeira fase da dosimetria da pena. Além disso, verifica-se que a
quantidade de entorpecente
apreendido – circunstância judicial
preponderante
, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 – foi avaliada em desfavor do acusado.

Tais circunstâncias, consistentes na
reincidência
e na
presença de vetores judiciais desfavoráveis
, recomendam a preservação do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal.

Contemple-se, ainda, ter sido constatado à saciedade que o apelante se dedicava a atividades delitivas, dado o seu vasto envolvimento com o narcotráfico, circunstância objetivamente aferível a partir da condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas na Ação Penal n.o 0003397-65.2017.8.11.0042 – Código 463514.

Aquele processo-crime, conforme consignado na sentença, possui ligação com esta ação penal, tratando-se de uma ramificação da denominada “
Operação Cracolândia
”, em que foi apurada a associação do apelante
PAULO CÉSAR
com o coacusado
Leonardo Vinycius
para a comercialização de entorpecentes.

Trata-se, pois, de fator que autorizou o afastamento da causa de diminuição de pena atinente ao tráfico de drogas privilegiado, dada a dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, robustece a imposição do regime inicial mais gravoso, tendo em vista a acentuada gravidade do delito
(fundamentação de acordo com o
enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
)
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço o recurso,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0038154-22.2016.8.11.0042 – Código 497433, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021